Tribunal: TJES
Processo: 5001691-40.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001691-40.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: STELA DALVA BAIOCO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001691-40.2021.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO:
STELA DALVA BAIOCO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO CÔMPUTO EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DOS ENCARGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1).
A narrativa da parte autora é de ter contraído empréstimo consignado em 17/06/2019, no valor de R$ 2.038,16 (dois mil e trinta e oito reais e dezesseis centavos), mediante o desconto de 10 parcelas preestabelecidas em seu benefício previdenciário. Entretanto, esclarece na peça inicial que foram descontadas apenas as primeiras 4 parcelas, não se descontando as demais. Aduz que, ao perceber tal erro, tentou realizar o pagamento das parcelas em atraso, requerendo a emissão de boletos para quitação da dívida, o que não foi atendido.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar restituição do valor de R$ 57,02 (cinquenta e sete reais e dois centavo), pagos a título de juros, o parcelamento do valor remanescente de R$ 773,37 (setecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos) em quatro parcelas iguais, além da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais.

(3).
O banco réu, por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença de piso para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, se for o caso, a minoração do dano moral.

(4).
Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Da preliminar de ausência de interesse de agir. A parte ré alega falta de interesse de agir da parte autora ante a ausência de reclamação extrajudicial. No entanto, entende-se que a ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial, por si só, não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário (CRFB/88, art. 5º, inciso XXXV), na medida em que, para resolução do conflito, é facultado à parte interessada o ingresso na via judicial ou administrativa. Rejeita-se, assim, a preliminar em destaque.

(6).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(7).
Confirmam, dessa forma, as razões de decidir do Juízo sentenciante. No detalhe, a parte ré afirma não ter praticado qualquer ilícito, mas é incapaz de rebater a alegada falha de prestação de serviço consubstanciada na ausência de descontos automáticos do empréstimo consignado fornecido à parte autora (parcelas 5 e 6), o que, por si só, gerou juros e encargos financeiros, na ordem de R$ 57,02 e que o Juízo
a quo
adequadamente determinou a restituição. Há nítida falha de serviço, cuja responsabilidade da instituição é objetiva, por força do art. 14 do CDC. Nota
-se que não se discute,
in casu
, a existência ou não do contrato de empréstimo consignado, mas a falta de desconto previamente acordada entre as partes que implicou, sob certa ótica, o inadimplemento da parte autora, sem que esta o soubesse. Vale destacar, com efeito, importante trecho do ato sentencial (com nossos grifos):
“[...]No momento da contratação, a requerida promete, a parte autora, sendo desejo do consumidor, a realização de descontos junto a folha de pagamento.
A análise da margem da consignável do tomador do empréstimo que, no presente caso, é o autor, é de responsabilidade da requerida, que possui convênio com o empregador do consumidor que está tomando o empréstimo.
Desta forma, em não havendo margem consignável para desconto, a responsabilidade do não desconto deve ser arcada pela requerida e não pelo consumidor.
Com a inexistência de margem para desconto, a requerida deve, portanto, procurar o consumidor e negociar com o mesmo outra forma de pagamento ou, ainda, a redução dos valores a serem descontados, para adequação à margem consignável, possibilitando o aumento de parcelas, objetivando o cumprimento da promessa de descontos em folha de pagamento.
Importante salientar, que a própria requerente buscou o banco requerido, quitando as parcelas 5 e 6 mediante boleto e incidência de juros,
demonstrando sua boa-fé, pleiteando, ainda, na oportunidade, a quitação integral do seu empréstimo, também por boleto, o que lhe foi negado
, tendo o banco solicitado novamente ao INSS que os descontos fossem efetuados no benefício da mesma. Posteriormente, observando a ausência de descontos, a parte autora buscou o banco requerido,juntamente com seu filho,
a fim de quitar suas parcelas de forma parcelada, sem juros, ante a negativação do seu nome
, conforme áudios de IDS 7160417, 7160667 e 7160420, o que lhe foi negado. O que ocorre, na verdade, é que empresas, como a requerida, na busca por maior lucratividade e obtenção de grande número de clientes, não tomam as devidas cautelas para análise da margem consignável, permitindo, desta forma, que esta seja ultrapassada e, diante deste fato, buscam lançar, sobre o consumidor, a responsabilidade pelo não desconto, o que não pode ocorrer
.Assim, não observo que a requerida tenha buscado, o consumidor, ofertando, ao mesmo, a possibilidade de pagamento de outra forma, que não fosse a forma consignada ou, ainda, ofertando a realização de desconto de um maior número de parcelas, com valor menor, para adequação dos descontos dentro da chamada margem consignável
[...]”

(8).

Por último, no que se refere ao dano moral, vê-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, uma vez que a autora teve seu nome negativado em razão do despreparo da ré na prestação do serviço. A falha é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. P
or tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.
No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 12.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sen
tença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(9).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.